Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-64.2020.8.26.0655
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Alegação de omissão sobre a perda superveniente do interesse de agir, em virtude da desistência da penhora e da alegação de fraude à execução – Opção pela via da ação pauliana para discutir eventual fraude contra credores – Inconformismo que comporta acolhimento para que a ação seja extinta, sem julgamento do mérito (art. 485, inciso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Alegação de omissão sobre a perda superveniente do interesse de agir, em virtude da desistência da penhora e da alegação de fraude à execução – Opção pela via da ação pauliana para discutir eventual fraude contra credores – Inconformismo que comporta acolhimento para que a ação seja extinta, sem julgamento do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC) – Ônus sucumbenciais, todavia, que devem ser suportados pelo fundo credor (ora embargante), pois deu causa à propositura da ação – Aplicação do princípio da causalidade – Apelação parcialmente provida – Embargos de terceiro extintos, sem julgamento do mérito – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.